Tribunal: TJPA
Processo: 0812315-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812315-65.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: SIMAO MAIA BATISTA GOMES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP. (ROUBO MAJORADO). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REGULAR. DESCABIMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. ELEMENTOS CONCRETOS. DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Descabe a arguição de nulidade da citação editalícia, pois o ato é plenamente válido diante da informação de que o réu não fora localizado pelo Oficial de Justiça. Inteligência do art. 361 do Código de Processo Penal;

2. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta acerca da garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, bem como no fato de o paciente não ter se apresentado em juízo até os dias atuais, sendo considerado foragido da justiça, conduta que demonstra a intenção em não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória;

3. As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, o que não é a hipótese dos autos, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, mormente quando este está devidamente fundamentado, como ocorre
in casu
;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo a quo na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público, Dr.
Bruno Braga Cavalcante
, em favor do nacional Simão Maia Batista Gomes Rodrigues, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 4162606, em síntese, que:

“Compulsando-se os autos e os documentos ora em anexo, verifica-se que o paciente não for citado regularmente, posto não ter sido localizado pelo oficial de justiça no endereço constante na Denúncia Ministerial.

Tendo o juízo ordenado a citação editalícia ou ficta, prevista na lei processual, a mesma não surtiu qualquer efeito, tendo transcorrido o prazo
“in albis”
, conforme certidão da secretaria do juízo. Ato contínuo, o juízo, em 29 de Novembro de 2019, aplicou a suspensão do processo e do prazo prescricional previstos no artigo 366 do Código de Processo Penal, bem determinou a prisão preventiva do ora paciente.

Esta decisão fora impugnada mediante requerimento da Defensoria Pública do Estado, com pedido expresso de Admissão no feito em primeiro grau como custos
vulnerabilis
e a revogação da prisão preventiva do paciente. O juízo de piso indeferiu o pleito. A referida decisão data de 11/03/2020, constando sua integralidade abaixo:

(omissis)

Com efeito, desde 29 de Novembro de 2019, o paciente se encontra com mandado de prisão expedido contra si em razão de processo criminal que nem sabe que existe, justamente por não ter sido citado para o mesmo, sendo desproporcional e desarrazoado, como se demonstrará aa seguir, tal drástica decisão e que a única forma de se assegurar a reparação do direito violado a quem não sabe sequer a existência de processo criminal contra si (tampouco ordem de prisão) é através da intervenção constitucional da Defensoria Pública como Guardiã dos Vulneráveis (
custos vulnerabilis
), como se demonstrará a seguir:

Diante dos fatos narrados, apresentam-se as razões jurídicas, nos seguintes termos: (...).” <>sic

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer seja concedida a liminar, a fim de que seja admitida a intervenção da Defensoria Pública como
Custos Vulnerabilis
no feito, ante a nítida vulnerabilidade jurídica do paciente, bem como reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva decretada, ante a falta de demonstração da necessidade e demais requisitos legais. O que conduz ao constrangimento ilegal do paciente, com a imediata expedição do respectivo alvará de soltura, devendo a posteriori, ser confirmada a liminar, com o julgamento de mérito, tornando-a definitiva, a fim de julgar procedente o presente pleito, a fim de que seja o paciente garantia a liberdade do paciente, enquanto o Estado envida esforços para localizá-lo e possa dar conhecimento da ação penal contra si instaurada. Submete-se à respectiva instrução processual penal.” <sic>

Junta documentos (Id. 4162608 a 4162610).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4220735), sendo prestadas as informações (Id. 4278097).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 4389965).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Inicialmente, a fim de se evitar desnecessária redundância no que pertine ao indeferimento da admissão da defensoria pública como
custos vulnerabilis,
observa-se que o juízo impetrado agiu com o devido acerto ao indeferir tal pretensão, tendo em vista que sua atuação somente se justifica quando demonstrado o caráter coletivo da situação posta em análise, o que não ocorre
in casu.
Por conseguinte, a decisão impugnada não merece qualquer reparo nesse aspecto.

Com relação a pretensão de que seja, por via obliqua, declarada a nulidade da citação editalícia, pois o paciente teria respondido ao chamamento pessoal por intermédio da defensoria pública,
data venia
, não merece acolhimento, na medida em que ele teria permanecido em local incerto e não sabido desde os primórdios da investigação (10/05/2016), o que abre a possibilidade citatória ora combatida, conforme previsão expressa no artigo 361, do Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 361. “Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias.”

Imperioso ressaltar, que após o ato citatório a defensoria pública ingressou no feito como
custos vulnerabilis,
tendo pleiteado a revogação da prisão preventiva, entretanto a pretensão de ingresso no feito, assim como aquele de revogação, foi indeferido no dia 11/03/2020.

Consta no mandado de citação o endereço declarado, inclusive nesta ação mandamental, e mesmo assim o o paciente não foi encontrado pelo Oficial de Justiça, razão pela qual deixou de efetuar o ato de chamamento, assim atestando na Id. 4278098:

“(...) Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, dirigi-me ao endereço mencionado no mandado, e lá estando, após diligencia no local, deixei de proceder a citação do denunciado SIMEÃO MAIA BATISTA GOMES RODRIGUES, em virtude de ter sido informado pela Sra. INGLEDS MAIA BATISTA, que o mesmo se encontra em lugar incerto e não sabido há mais de três anos. Em razão das diligencias, devolvo o mandado a Secretaria para os devidos fins de direito. Dou fé.” <sic>

A autoridade coatora, por entender que se esgotou todos os meios possíveis
para efetivar a citação pessoal do paciente, determinou a citação via edital, a qual foi tachada de
nula pelo impetrante.

Todavia, consta que o impetrante instruiu o presente
mandamus

com o endereço que o paciente reside desde à época que não foi encontrado, o que valida a
citação por edital.

Ademais, não se evidencia que a citação editalícia trouxe
prejuízo ao paciente, até porque ele ainda se encontra foragido, não havendo, desse modo, que
se falar em nulidade.

Nesse sentido, eis o entendimento da jurisprudência:

“
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

I - NULIDADE DO FEITO DESDE ACITAÇÃO EDITALÍCIA. DESACOLHIMENTO. A defesa deixou de instruir a peça exordial com os documentos que comprovam endereço do paciente desde a época em que não foi localizado, o que torna válida a citação editalícia realizada após diligências infrutíferas. Ademais, não houve demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelas partes.

(...).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.”

(TJGO, 2ª Câmara Criminal, Habeas Corpus nº 269993-3.2017.8.09.0000, Rel. Dr. FÁBIO CRISTÓVÃO DECAMPOS FARIA, julgado em 16/01/2018, DJe nº 2450 de 20/02/2018).

No que pertine a prisão preventiva, denota-se da leitura da decisão contida na Id. 4136441 que
foi decretada para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, haja vista que o
paciente está em local incerto e não sabido,
in verbis
:

“(...).

2 – No caso concreto, a conduta praticada, em tese, pelo Acusado é de extrema reprovação pelo meio social, uma vez que, na companhia de um indivíduo, ambos utilizaram arma de fogo para ameaçar as vítimas e subtrair seu veículo e o seu celular, configurando assim a prática do crime de roubo qualificado. Ressalte-se ainda que, em tese, o Acusado efetuou disparos contra o irmão da vítima, tentando atingi-lo, todavia sem sucesso, o que demonstra a sua alta periculosidade.

3 – Em vista disso, considerando o Art. 313, do CPP, o qual autoriza a decretação da prisão preventiva para crimes cuja pena máxima é superior a 04 anos, bem como pelo fato do Acusado ter se evadido do distrito da culpa, decreto sua prisão preventiva, nos termos do Art. 312, do CPP, porquanto há necessidade de garantia da ordem pública, bem como para assegurar a possível aplicação da lei penal ante a extrema gravidade da conduta.” <sic>

Ademais, ao indeferir a revogação da prisão preventiva do paciente, o Magistrado
a quo
fez alusão expressa da decisão que decretou a constrição cautelar, argumentando que ainda subsistem os motivos para a manutenção da prisão, apontando a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e na periculosidade social do acusado.

Dos excertos transcritos, vê-se que o Magistrado motivou as decisões atacadas, demonstrando a necessidade do decreto da prisão preventiva do paciente, realçando a presença de condição autorizativa do artigo

312, do Código de Processo Penal, consistente na garantia da instrução criminal, resguardo da aplicação da lei penal, periculosidade do agente, em especial pelo
modus operandi
em que o crime foi praticado, ou seja,
a vítima ESTER DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA estava chegando em sua residência pilotando sua motocicleta HONDA NXR 160 BROS, Placa QEE-7420, cor preta, quando o acusado SIMÃO RODRIGUES, na companhia de um comparsa, os quais estavam portando armas de fogo em uma motocicleta, abordaram-na e anunciaram o assalto, subtraindo sua motocicleta e seu celular marca SAMSUNG GRAN PRIME, de cor branca. O irmão da vítima, EZEQUIEL DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA, percebeu o ocorrido e foi para o telhado de sua casa para avistar os assaltantes, instante em que SIMÃO efetuou 02 disparos com a arma de fogo, todavia sem acerto no alvo <sic>,
bem como pelo fato de estar foragido, fundamento idôneo a justificar a medida gravosa.

Nesse contexto, vê-se que a autoridade impetrada fundamentou suficientemente a necessidade da prisão cautelar do paciente, alicerçado na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, pois ele se evadiu do distrito da culpa, demonstrando manifesta intenção de comprometer o andamento da instrução criminal e esquivar-se de uma futura aplicação da lei penal.

Ora, desses dados, vislumbra-se elementos concretos aptos que justificam a manutenção do decreto prisional, baseado na garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal.

Assim é a jurisprudência:

“
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE AFASTADA.

Plenamente válida a decisão

imposição

da

prisão

preventiva

pelo

cometimento

dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, tipificados pelo art. 121, § 2º, incisos III e IV, art. 211, do Código Penal Brasileiro, alicerçada em condição autorizadora, garantia da ordem pública e aplicação

da

Lei

Penal,

mediante

a

indicação

de

circunstâncias concretas

dos

autos,

gravidade,

forma

de

execução

do

delito, ausência do paciente do distrito da culpa, foragido, em sintonia como

art.

93, inciso IX, da Constituição Federal, arts.

312 e 313, do Código de Processo Penal, não cedendo a predicados pessoais. ORDEM DENEGADA.”

(TJGO,
HABEAS-CORPUS
355906-51.2015.8.09.0000, Rel.

DES.

LUIZ CLÁUDIO VEIGA BRAGA, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/10/2015, DJe 1920 de 30/11/2015).

Quanto aos apontados bons predicados pessoais, ainda que tivessem sido comprovados, só eles não seriam suficientes para garantir ao paciente o direito à liberdade provisória, quando vedado o favor legal e evidenciadas condições autorizativas do recolhimento preventivo, elencadas pelo art. 312, do Código de Processo Penal.

Confira-se do seguinte julgado:

“
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE.

LEI MARIA DA PENHA.

NEGATIVA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS

PROTETIVAS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.

1-
Omissis.

2-

Bons predicados pessoais não garantem a liberdade individual, quando outros elementos demonstram a imperiosidade da medida extrema.

03- Ordem conhecida e denegada.”

(TJGO, 1ª Câmara Criminal,
Habeas Corpus
nº 205813-08.2017.8.09.0000, Rel. DR. SIVAL GUERRA PIRES, julgado em 14/09/2017, DJe nº 2363 de 05/10/2017).

No mesmo sentido, com relação ao pedido
alternativo de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
in casu
entendo que não há como prosperar, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Nessa senda, não há, neste momento, constrangimento ilegal a ser reparado.

À vista do exposto, conheço da ordem impetrada e a denego.

É como voto.

Belém, 12/03/2021